Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Processo : 0703212-32.2022.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelações da sentença lançada no id. 59432133 e disponibilizada no DJe de 19/2/2024, com o registro de ciência pelos patronos dos recorrentes, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A, em 14/2/2024, conforme informado na aba “expedientes” dos autos originários. Os embargos de declaração na origem (id. 59432136) não foram conhecidos (id. 59432142), razão pela qual o prazo para a interposição do recurso de apelação não foi interrompido. Nesse sentido: [...] 1. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) [...] I - A intempestividade de recurso implica na não interrupção da fluência do prazo para interposição de quaisquer outras irresignações e, por consequência, no trânsito em julgado do feito. II - No caso, os embargos declaratórios anteriores, intempestivos, não interrompeu prazo para interposição de outros recursos, inclusive os presentes declaratórios. III - Segundo entendimento desta Corte de Justiça, em sede de recurso intempestivo, não há como examinar o mérito, ainda que de ordem pública, uma vez que ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal. Embargos não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.843.747/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024) [...] 1. Como é sabido, os embargos de declaração, ao não serem conhecidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade, não interrompem o prazo para interposição do recurso posterior. 2. No caso, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 06/09/2022, foi considerada publicada em 08/09/2022. Desta feita, o termo final deu-se em 28/09/2022, porém a apelação foi interposta em 02/11/2022. Portanto, o recurso interposto pela ré não merece conhecimento por intempestividade. [...] 5. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1721038, 0711876-61.2022.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) Nesse passo, carece pressuposto dos recursos. Ante o exposto, não conheço das apelações id. 59432151 e id. 59432153, interpostas em 21/3/2024, porquanto manifestamente intempestivas. Majoro em 1% os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator